Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703936-38.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: WEVERTHON DOS SANTOS DA SILVA 04894357186 D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRASAL REFRIGERANTES S/A (ID 56130048) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55448550). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator